Tribunal: TJDFT
Processo: 0753092-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Vistos, etc... O presente recurso não se encontra acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Intime-se, pois, a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos o respectivo comprovante de pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, façam-se os autos conclusos ao em. Relator plantonista, para apreciação, considerando o recesso forense de final de ano. Brasília, 19 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Plantão Judicial